Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-78.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000030-78.2015.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CIA de Seguros Aliança da Bahia e outros (2) Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, GUSTAVO HENRIQUE DE QUEIROZ MACHADO, CRISTIA DANIELE BARBOSA, SILAS MELO MORAES, HENRIQUE BOUCAS PAES, CRISTIA DANIELE BARBOSA, SILAS MELO MORAES APELADO: FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): SEBASTIAO JUNIOR WASCONCELOS SAMPAIO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. MORTE DE PASSAGEIRO. DANOS MORAIS DIRETOS E REFLEXOS. DANO EM RICOCHETE. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENSIONAMENTO. VALOR REDUZIDO PARA 1/3 EM FAVOR DE CADA AUTOR. MÃE E FILHO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação indenizatória movida por familiares de Fabrício Souza dos Anjos, falecido em acidente de trânsito ocorrido durante transporte rodoviário. II – Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se houve revelia da apelante; estabelecer a responsabilidade civil da transportadora pelo acidente fatal; avaliar a legitimidade das irmãs da vítima para pleitear indenização por dano moral reflexo; analisar os critérios de fixação do quantum indenizatório dos danos morais; determinar o valor correto do pensionamento devido aos dependentes; apreciar a forma de atualização das pensões mensais e a incidência de juros e correção monetária; e examinar o pedido de redução dos honorários advocatícios. III – Razões de decidir 3. Configura-se revelia quando a contestação é apresentada fora do prazo legal, não se aplicando ao caso as exceções do art. 345 do CPC. 4. A transportadora responde objetivamente pelos danos sofridos pelo passageiro em acidente, nos termos dos arts. 734 e 735 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O pensionamento é devido aos dependentes econômicos da vítima, presumindo-se a dependência de filho menor e de mãe idosa, devendo ser fixado em um terço do salário mínimo para cada beneficiário, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal. 6. O dano moral reflexo alcança os irmãos da vítima, sendo presumida a dor pelo falecimento em circunstâncias trágicas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, sendo razoáveis os valores arbitrados em primeiro grau, em consonância com precedentes do STJ. IV – Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento. 1. A contestação apresentada de forma intempestiva atrai os efeitos da revelia, salvo hipóteses legais expressas. 2. O transportador responde objetivamente pela morte de passageiro em acidente de trânsito. 3. O pensionamento por ato ilícito deve ser fixado em um terço do salário mínimo para cada dependente, quando há mais de um legitimado, observando-se a Súmula 490 do STF. 4. O dano moral reflexo alcança irmãos da vítima falecida, sendo presumida a dor pela perda. 5. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve adotar o método bifásico, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 186, 927, 734, 735 e 948, II; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 14, 344, 345, 523, §1º, e 85, §2º; Súmulas 54 do STJ e 490 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.09.2019; STJ, REsp 1.990.290/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.06.2022, DJe 28.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.028.285/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.